Tribunal: STF
Processo: ARE 1471655
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO À GRATUIDADE PREVISTO NAS CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL. AUTORA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E DOENÇA DEGENERATIVA CRÔNICA APURADAS EM LAUDO PERICIAL MÉDICO CONCLUSIVO. NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO. “PASSE LIVRE”. FORNECIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 183 DESTE TRIBUNAL. APLICAÇÃO DO ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI MUNICIPAL Nº 3764/2018 E DO ART. 214 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS CUMULADOS COM O ART. 4º DO DECRETO FEDERAL Nº 3.298/1999. REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA. OBSERVÂNCIA À SÚMULA 145 DESTE TRIBUNAL. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Pretensão de obrigação de fornecimento de “passe livre” no transporte público municipal para possibilitar o deslocamento da autora para a realização do tratamento necessário à manutenção da sua saúde. 2. O direito à saúde não engloba só o tratamento médico, mas também o transporte gratuito do paciente para o local do tratamento, quando necessário, por constituir dever correlato à própria garantia do direito à saúde previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal. 3. Autora portadora de doença degenerativa crônica e deficiência física, apuradas no laudo do perito do juízo, que atingem a função motora, impondo restrições físicas que comprometem sua mobilidade e capacidade funcional, tendo demonstrado a imprescindibilidade de tratamento contínuo, incumbindo ao ente público, disponibilizar transporte suficiente à frequência ao tratamento médico, diante da comprovação da necessidade, por laudo pericial médico detalhado. 4. Aplicação da Súmula 183 deste Tribunal, no sentido de que: “o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde asseguram a concessão de passe livre ao necessitado, com custeio por ente público, desde que demonstradas a doença e o tratamento através de laudo médico”. 5. Incidência do art. 2º da Lei Municipal nº 3.764/2018, que determina que, para os casos omissos, aplicam-se, subsidiariamente, as definições de deficiências conferidas pelo art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, que regulamenta a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, Lei Federal nº 7.853/1989, impondo-se, portanto, a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido, confirmando se a tutela de urgência deferida por esta Câmara em sede recursal. 6. Honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, no percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa, de acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do CPC. 7. Isenção de custas do município réu, por não se tratar de hipótese de reembolso, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça à autora. 8. Pagamento pela municipalidade da taxa judiciária em consonância à Súmula 145 deste Tribunal, por restar vencido na demanda. 9. Provimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 21, XII, “d” e “e”, 25 §1º, 30 e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente